Tribunal: TJMT
Processo: 1017594-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017594-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILZANA BARBOSA NUNES - CPF: 055.177.211-50 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 078.027.608-60 (AGRAVANTE), ADRIELLY PLACIDO DE OLIVEIRA - CPF: 089.366.901-67 (AGRAVANTE), ADAO DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 383.522.812-91 (AGRAVANTE), POLIANA PLACIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.499.591-47 (AGRAVANTE), ELCIONE BARBOSA NUNES - CPF: 710.040.861-05 (AGRAVANTE), RAKELLY BARROSO DA SILVA - CPF: 022.847.132-03 (AGRAVANTE), ANDRE SILVA DA CRUZ - CPF: 654.831.621-53 (AGRAVANTE), LAERCIO BATISTA - CPF: 005.852.991-88 (AGRAVANTE), AMANDA FONSECA NONATO - CPF: 056.303.531-52 (AGRAVANTE), SUZANA DE ATAIDE SANTOS CANDIDO - CPF: 420.896.972-53 (AGRAVANTE), EMERSON DA SILVA CARNEIRO - CPF: 051.040.902-48 (AGRAVANTE), ARIELY CRISTINA MENDES DOS SANTOS - CPF: 071.931.762-26 (AGRAVANTE), OZIEL DOS SANTOS MENDES (AGRAVANTE), JAIME LEMOS DA SILVA - CPF: 866.585.062-72 (AGRAVANTE), SIMONE CLAUDIA DOS SANTOS - CPF: 798.753.192-87 (AGRAVANTE), ALEX CARLOS MENDES DOS SANTOS - CPF: 069.237.352-70 (AGRAVANTE), CINTIA KATIUCIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 024.284.202-08 (AGRAVANTE), APARECIDO GOMES - CPF: 572.041.101-10 (AGRAVANTE), ROSARIA CARDOSO SILVA - CPF: 641.291.443-91 (AGRAVANTE), ROSIELE JORGE GARCIA - CPF: 835.561.092-04 (AGRAVANTE), MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 674.794.052-00 (AGRAVANTE), VALBER DOS SANTOS GOMES - CPF: 987.915.912-87 (AGRAVANTE), CARLOS MANOEL SILVA DA CRUZ - CPF: 105.722.641-60 (AGRAVANTE), MAYANY EDUARDA DA FONSECA SANTOS (AGRAVANTE), RUDSON SILVA DA CRUZ - CPF: 091.915.611-83 (AGRAVANTE), DAIANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 056.324.101-29 (AGRAVANTE), VALDAI OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 138.558.831-49 (AGRAVANTE), LUZIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 581.293.321-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO POSSESSÓRIA – PLEITO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO E OUTRAS MEDIDAS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de urgência, quando não preenchidos os requisitos legais.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo”,
interposto por NILZANA BARBOSA NUNES e OUTROS, contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que
, nos autos da
“AÇÃO POSSESSÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”
n.º 1009188-13.2022.8.11.0045, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face das partes agravantes, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, indeferiu os pedidos formulados pela Defensoria Pública, no tocante a remessa dos autos para a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e outras medidas antes da efetivação da citação e apresentação de defesa, e manteve a liminar deferida, nos seguintes termos (ID. 122879502 – demanda de origem):

“Efetuadas citações de alguns ocupantes do imóvel litigioso, veio aos autos petição da Defensoria Pública pretendendo, em síntese: a) a revogação da liminar de reintegração de posse ou o sobrestamento até que a parte autora especifique quem ingressou na área até 06.11.2021; b) a designação de audiência de mediação; c) remessa dos autos para a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso e outras várias providências correlatas à comissão (Id. 115921881).

Certidão de Id. 112022001 atesta os requeridos que não foram encontrados para a citação.

Petição do Município de Lucas do Rio Verde, pugnando pela citação por edital dos terceiros interessados e desconhecidos (Id. 113749971), além da citação pessoal de requeridos por ela encontrados no local.

É o relato. Decide-se.

Extrai-se da manifestação da Defensoria Pública que certamente ela representará o interesse de vários requeridos e, diante da alegada vulnerabilidade social do grupo, deseja providências para tentativa de solução amigável da lide, razão pela qual suscita a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Ocorre que o feito ainda está em fase embrionária, pendente da efetiva citação e defesa dos requeridos, sendo que somente a partir destas será possível aquilatar o tempo de posse/detenção por parte dos ocupantes do imóvel e, ainda, aferir se detém algum direito relativo ao imóvel litigioso, informações que certamente auxiliarão na condução de eventual acordo.

Isto porque conforme já salientando na decisão concessiva de liminar, há situações distintas no feito no tocante ao tempo em que os ocupantes estão no local, entretanto, tais situações dependem de dilação probatória, o que de todo modo não impede o cumprimento da liminar, eis que já se ponderou sobre força nova/velha da posse.

Nesse viés, entende-se inoportuna a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso, ao menos neste momento, isto porque o Corregedor-Geral de Justiça de Mato Grosso decidiu (CIA 0005891-19.2023.8.11.0000) adotar como marco temporal para a realização dos trabalhos da referida comissão a data fixada em
31/3/2021,
ou seja, somente atuará nos conflitos coletivos urbanos ou rurais referentes a ocupações ou reocupações ocorridas
antes da referida data serão objeto da atuação.

Aliás, oportuno salientar que tal marco temporal fora confirmado em contato telefônico direto com a referida comissão, sendo aclarado que não podem atuar em situações ocorridas após tal data.

Logo, necessário aguardar a apresentação de defesas/recursos pelos requeridos para, então, aferir as situações específicas do caso concreto que permitem a atuação da comissão, se verificada a pertinência/necessidade do auxílio.

Releva apontar que nada impede que a Defensoria Pública busque a solução amigável do litígio diretamente com o autor da ação, afinal, medidas administrativas já tem sido tomadas para identificação/cadastro das famílias vulneráveis ocupantes do imóvel.

1 - Diante disto,
INDEFEREM-SE
os pedidos formulados pela Defensoria Pública, eis que inviável a remessa dos autos para a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e outras medidas antes da efetivação da citação e apresentação de defesa.

2 - Mantém hígida a liminar deferida, em seus exatos termos, ao passo que eventual discordância deve ser objeto do recurso cabível.

3 -
DEFERE-SE
a citação por edital de interessados incertos ou desconhecidos, a fim de que, querendo, apresentem contestação à pretensão inaugural, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário.

4 -
EXPEÇA-SE
mandado para citação de Cintia Katiucia dos Santos da Silva, Rudson da Silva Pereira e Daiane da Silva Pereira, eis que conforme informação do Município (Id. 113749971), estes residem no local e, logo, deve ser tentada novamente a citação pessoal.

5 -
INTIME-SE
o autor para que informe qual/quais as medidas administrativas que tem adotado para a solução da lide, incluindo cadastros das famílias ocupantes e providências perante a Assistência Social e outros setores, devendo juntar documentação correlata, em 30 (trinta) dias.

6 -
DÊ-SE
ciência da presente ação ao Ministério Público.

7 - CUMPRA-SE.
ÀS PROVIDÊNCIAS.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

As partes recorrentes, assistidas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegam terem apresentado, na ação de base, manifestação inicial, por via da qual postularam:

“DA ADFP 828 – IMEDIATA INSTALAÇÃO DE COMISSÕES DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA – ALINHAMENTO DO E. TJMT - PROVIMENTO TJMT/CM N. 43 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022”, “DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROVIMENTO TJMT/CM N. 43 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CCF-PJMT)”, “DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 10, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS – CNDH”, “DA NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS – CADASTRAMENTO – ESPECIFICAÇÃO DA POSSE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 561 INCISO III - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO”, postulando, ao final, providências, para, em síntese, seja observado o princípio da dignidade humana, e, por conseguinte, a Nota Técnica nº 01/2022 da Comissão de Conflitos Fundiários, conforme adesão pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a RESOLUÇÃO Nº 10, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS – CNDH.

Segue-se com nova manifestação da Defensoria Pública no ID 117209811, noticiando que, no dia 06/05/2023, a Defensoria Pública esteve no local objeto da demanda com a finalidade de realizar mutirão e conversar com os moradores, bem como tecendo considerações quanto ao início do computo do prazo de contestação e reiteração do pleito de ID 115921881 [descrito no parágrafo anterior]”.

Salientam que, na sequência, sobreveio petição da parte agravada, no sentido de não haver oposição quanto aos supratranscritos pleitos. Entretanto, o magistrado
a quo
os indeferiu.

Segundo afirmam, as primeiras ocupações na área objeto da lide ocorreram há mais de 11 (onze) anos e, de acordo com o constante da inicial,
“(...)
em abril de 2021,
o Município de Lucas do Rio Verde
promoveu a notificação extrajudicial das famílias”
,
sendo que a exordial foi protocolizada, em 07.11.2022, tratando-se, pois, de ação de força velha. Além disso, desde então, outras famílias se instalaram na área pública em questão.

Asseveram, ainda:
“(...) o PROVIMENTO TJMT/CM N. 43 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022,
NÃO CONDICIONA
a atuação da Comissão a qualquer dilação probatória, podendo,
inclusive, atuar antes da instauração do processo judicial”.

Prosseguem ressaltando:
“(...)
as medidas elencadas
na
RESOLUÇÃO Nº 10,
DE 17 DE OUTUBRO DE 2018 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS – CNDH,

as recomendações da Comissão
[Art. 6º, IV, PROVIMENTO TJMT/CM N. 43 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022] e as
orientações da Nota técnica
01/2022,
antes de tudo,
expressam a
valorização da pessoa humana, bom senso, prudência, moderação, justa medida, ética, boa-fé, lealdade, direito justo”

e que
“a Defensoria Pública visa
a condução do processo
e preparação do ambiente para diálogo,
com
observância ao princípio da Dignidade Humana
e respeito aos
Direitos Humanos,

estabelecendo diretrizes mínimas para o cumprimento da ordem,
as quais, obrigatoriamente, devem evitar atos de violência e violação de direitos fundamentais das pessoas despejadas”.

Aduzem, outrossim, que, embora tenha o juízo de origem deferido a citação por edital de diversos ocupantes do imóvel, eles não foram efetivamente individualizados, não tendo o município agravado empreendido qualquer diligência no intuito de identificá-los.

Diante disso, interpuseram o presente recurso, pedindo:

“1- seja deferido o
efeito suspensivo
a fim de manter a situação fática ora existente, de modo que seja obstada a consumação da ordem de desocupação da área em litígio até a realização pela Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT) da competente visita técnica na área de conflito, com a subsequente elaboração do respectivo relatório a ser juntado nos autos;

2-
seja
determinada a efetivação de diligências para localização e citação pessoal dos requeridos já identificados e não citados
,
e,
somente após patenteada a impossibilidade de citação
,
seja determinada a citação por edital destes,
com
vedação de mistura/mimetismo
desta situação
com a hipótese de citação por edital dos “interessados incertos” ou desconhecidos [situações de naturezas diversas].

3- seja designada
audiência de mediação
[artigo 565 CPC; artigo 2º, § 4, da LEI Nº 14.216/21];

4- seja efetivada a intimação do
Ministério Público
, nos termos do art. 178, incisos I, II e III, do CPC, notadamente diante da notícia de que no local há dezenas de crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais;

5- seja determinada
a remessa dos autos para a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

6- Na eventualidade de cumprimento de desocupação, em execução de ordem de reintegração, em sede liminar ou em cumprimento de sentença,
SEJA DETERMINADA A
ELABORAÇÃO DE PLANO DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO
[ART. 16 – Res. 10/2018 – CNDH],
e, ainda,
seja consignado no mandado a necessidade de observância à Nota Técnica nº 01/2022 da Comissão de Conflitos Fundiários, conforme adesão pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(CIA 0043013-03.2022.8.11.0000), notadamente quanto a adoção, sem prejuízo de outras que eventualmente Vossas Excelências entendam pertinentes, as seguintes providências:

6.1- Designação de
audiência pública
ou
reunião preparatória
, com a presença dos ocupantes e/ou seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeito/Procuradoria do Município, órgãos de assistência social, movimentos sociais, associações de moradores, Oficial de Justiça, COORTERRA, Polícia Civil, SUDIS, Secretarias de Estado, entre outros;

6.2-
Cadastramento prévio e obrigatório das famílias pelo Município
, além do
encaminhamento para programas sociais de habitação,
o qual se dará em dias úteis e finais de semana, pelo menos uma vez em cada período (manhã, tarde e noite);

6.3-
Realocação das famílias em espaço previamente designado
pelo Estado ou Município.

6.4-
Elaboração de cronograma para a desocupação voluntária,
mediante o estabelecimento de prazos razoáveis.

6.5- Colocação de placas no local, além de muros nas frações de área já desocupadas, para evitar a chegada de novos ocupantes;

6.6- No caso de conflitos agrários,
verificar a existência de plantações/lavouras e/ou animais, para que se possa viabilizar cronograma de retirada das famílias para depois da colheita ou de acordo com o período de invernada;

6.7- No dia:

6.7.1 -
Disponibilização caminhões de mudança e ônibus para o transporte das famílias e seus pertences
pelo Município e/ou pela parte autora;

6.7.2 -
Não admissão de “operação surpresa”;
a data do início da desocupação deve ser prévia e amplamente divulgada;

6.7.3 -
A retirada prévia e cuidadosa de hipervulneráveis
(pessoas com
necessidades especiais, idosos, crianças, gestantes e mães com crianças de colo);

6.7.4 - Determinação de presença de
policiais do sexo feminino;

6.7.5 - Que desocupação
jamais se iniciará no período da noite, em feriados ou datas comemorativas ou dias de muito frio ou chuva;

6.7.6 - Que todos os agentes públicos envolvidos devem ser facilmente identificados;

6.7.7 - Que o ato será
integralmente gravado pelo Oficial de Justiça”.

Na decisão de ID. 179720659, de 23.08.2023,
deferido
os benefícios da justiça gratuidade.

Ato contínuo, houve o não conhecimento do recurso em relação aos pedidos constantes dos itens 1 e 3, nos termos do artigo 932, III, do CPC, e do item 4 (ausência de interesse, e

“no que se refere aos demais requerimentos, quais sejam, itens
2, 5
e
6
a
6.7.7,
por não terem sido objeto de pedido de antecipação de tutela recursal, bem como em razão de não possuírem caráter emergencial, serão apreciados quando da análise do mérito do agravo”.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 185297189).

Em 01.11.2023, determinado a intimação da parte agravante para manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso (ID. 189062654).

Em resposta, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO assevera que não há qualquer informação sobre o plano de reassentamento das pessoas que foram removidas do imóvel reintegrado ao Município, e pugna pelo
“prosseguimento e consequente julgamento do presente recurso de agravo, especialmente em relação aos pedidos constantes nos itens “2”, “6”, “6.2”, “6.3.”
(ID. 191790187).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do recurso (ID. 216918159).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NILZANA BARBOSA NUNES e OUTROS, contra a decisão proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que indeferiu os pedidos formulados pela DEFENSORIA PÚBLICA nos autos da ação possessória.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da analise dos autos,
v
erifica-se que o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE ingressou, em
07.11.2022
, com a
“AÇÃO POSSESSÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”
n.º 1009188-13.2022.8.11.0045, visando à reintegração do ente público municipal na posse do imóvel
“lote urbano nº 44-C-01, Setor 13, situado no Jardim Primaveras, neste Município e Comarca de Lucas do Rio Verde, de 222.368,39 m2 (Duzentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta e oito metros quadrados e três mil e novecentos centímetros quadrados), inscrito na Matrícula nº 38.002, folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde”.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se, inicialmente (11.11.2022), a posterga da análise da tutela de urgência e/ou evidência pleiteada (ID. 103736681 – lide n.º 1009188-13.2022.8.11.0045).

Todavia, opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, no dia
22.02.2023
,
para conceder parcialmente a tutela de urgência pleiteada,
“para o fim de
DETERMINAR
a reintegração da parte autora na posse da área indicada na exordial (lote urbano nº 44-C-01, Setor 13, situado no Jardim Primaveras, de 222.368,39 m2, inscrito na Matrícula nº 38.002, folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde), além de determinar que os requeridos (ocupantes da área) abstenham-se de molestar e/ou violar o direito de posse do autor.”
(ID. 110414062 – processo n.º 1009188-13.2022.8.11.0045).

Na sequência, em 24.04.2023, as partes requeridas, ora agravantes, protocolizaram petição, por via da qual pugnaram pela revogação, ou pelo sobrestamento, da decisão liminar, bem como efetuaram uma série de outros pleitos, os quais são objeto, também, deste recurso (ID. 115921881 – autos n.º 1009188-13.2022.8.11.0045).

No dia
11.07.2023,

o juízo de origem indeferiu os pedidos, conforme
decisum
lançado no ID. 122879502, já transcrito no relatório, contra o qual as partes agravantes interpuseram este agravo, em 31.07.2023.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, não foram conhecidos os pedidos constantes dos itens 1, 3 e 4 e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula pela apreciação dos itens “2”, “6”, “6.2”, “6.3”.

Logo
, o cerne da controvérsia se refere ao pleito de efetivação de diligências para localização e citação pessoal dos requeridos já identificados e não citados, antes da citação por edital (item 2); a elaboração de plano de remoção e reassentamento (item 6); cadastramento prévio e obrigatório das famílias pelo Município, além do encaminhamento para programas sociais de habitação (item 6.2) e a realocação das famílias em espaço previamente designado pelo Estado ou Município (item 6.3).

Além disso, constata-se que
a ordem de reintegração de posse foi cumprida nos dias 16 e 17.10.2023,
conforme consta da certidão de ID. 132500345 dos autos de origem. Confira-se:

“C E R T I D Ã O

Nós, Liana Postal e Edmilson Pedro Leite Xavier, Oficiais de Justiça lotados nesta Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais etc...

CERTIFICAMOS que em cumprimento ao MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORÇADA, expedido pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos nº
1009188.13.2022.811.0045 – pje – mandado s/nº,
onde consta como Polo Ativo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
e Polo Passivo
NILZANA BARBOSA NUNES E OUTROS,
diligenciamos no endereço indicado no mandado em data de 17 e 18/10/23 e
PROCEDEMOS A CITAÇÃO
do Polo Passivo
NILZANA BARBOSA NUNES – TELEFONE: 65.99986.9178, JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA – TELEFONE: 65999869178 (esposa), ADRIELLY PLACIDO DE OLIVEIRA – TELEFONE: 65.99242.9173, ADÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA, POLIANA PLÁCIDO DE OLIVEIRA – TELEFONE: 65.99676.6131 e ELCIONE BARBOSA NUNES – TELEFONE: 65.99235.3331,
de todo o conteúdo do presente mandado e do prazo para contestar a ação, que ciente ficaram, receberam a cópia e exararam suas notas de ciente no anverso do mandado.

CERTIFICAMOS que a reintegração de posse teve seu início às 06hs00 do dia 17/10/23 e se estendeu até às 19hs15 desse dia; retomamos nos dia 18/10/23, às 06hs30 e teve seu término às 18hs05.

CERTIFICAMOS que quando do ato diligencial estavam no local os seguintes requeridos que figuram no polo passivo da ação:
RAKELLY BARROSO DA SILVA, ANDRÉ SILVA DA CRUZ, LAERCIO BATISTA, SUZANA DE ATAIDE SANTOS CANDIDO, SIMONE CLAUDIA DOS SANTOS, ALEX CARLOS MENDES DOS SANTOS, CINTIA KATIUCIA DOS SANTOS DA SILVA, MAYANY EDUARDA DA FONSECA SANTOS, RUDSON SILVA DA CRUZ, DAIANE DA SILVA PEREIRA e LUZIA PEREIRA DA COSTA,
requeridos esses que figuram como polo passivo na presente ação.

CERTIFICAMOS que os requeridos a seguir discriminados não se encontravam mais na área, eis que tomaram rumo ignorado: Amanda Fonseca Nonato, Émerson da Silva Carneiro, Ariely Cristina Mendes dos Santos, Oziel dos Santos Mendes, Jaime Lemos da Silva, Aparecido Gomes, Rosária Cardoso Silva, Rosiele Jorge Garcia, Marcelo de Souza Almeida, Valber dos Santos Gomes, Carlos Manuel Silva da Cruz e Valdai Oliveira de Souza.

(...)

CERTIFICAMOS que fomos acompanhados por todas as forças de segurança, tais como: Policiais do Batalhão da Polícia Militar (14 policiais), Rotam (16 policiais), Cavalaria (08 policiais) Força Tática (08 policiais), CIOPAER (05 policiais), totalizando 51 pessoas fazendo a segurança do local da reintegração, além da Guarda Municipal, Bombeiros e Polícia Civil.

CERTIFICAMOS que todos os pertences dos ocupantes que se encontravam no local, foram catalogados pela equipe técnica composto pelos funcionários do Município.

CERTIFICAMOS que todo o trabalho foi acompanhado por três representantes da Procuradoria do Município de Lucas do Rio Verde, duas conselheiras tutelares, onze servidores da assistência social –
realizando o cadastro e encaminhamento das famílias para casas de acolhimento e/ou aluguéis sociais;
quatro equipes da secretaria municipal de infraestrutura e obras –
realizando o carregamento transporte dos pertences das famílias para o local de armazenamento e/ou locais indicados por estas;
dois servidores da secretaria municipal de meio ambiente; o representante da defesa civil e a assessoria de comunicação do município.

Certificamos, ainda, que na manhã do dia 17/10/23, houve o comparecimento da Defensoria Pública no local da reintegração de posse.

Certificamos, por fim, que ao todo foi realizada

a desocupação de 39 (trinta e nove) casas onde haviam moradores.”

O magistrado de primeiro grau ordenou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse as informações sobre as medidas de realocação e demais atos do cumprimento da reintegração (ID. 133729208 – 07.11.2023).

Na manifestação de 27.11.2023, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE afirma que a Secretaria de Assistência Social permanece acompanhando as famílias e orientando quanto à existência de programas habitacionais (ID. 135425017).

Expõe, ainda, que, no primeiro momento, as famílias removidas foram alojadas em locais adequados, com infraestrutura de dormitórios, cozinha, refeitório, banheiros, alimentação e equipes de apoio, tanto na Casa Cidadã, quanto do Lar Bom Samaritano.

Esclarece que permaneceram em acolhimento até a data de 28.10.2023, e que foram concedidos 37 (trinta e sete) aluguéis sociais às famílias que tiveram interesse, com fulcro na Lei n.º 2104/2013, bem como disponibilizado transporte escolar às crianças.

Desse modo, o provimento do agravo de instrumento nos moldes pleiteados se mostra temerário, haja vista a necessidade de maior reflexão e análise concreta do caso, de forma a evitar decisão em descompasso com a realidade traçada nos autos.

A propósito,
“Considerando que os argumentos deduzidos neste agravo não são suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, o desprovimento do recurso é medida impositiva.”
(
ex vi,
N.U 1015942-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Com efeito, como bem consignado pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
“mostra-se prudente a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior”,
logo,
“até que a questão seja mais bem analisada na ação de origem, é indispensável preservar a situação fática e evitar a inversão tumultuária da posse.”
(ID. 216918159).

Outrossim, depreende-se que foi apresentada contestação pela DEFENSORIA PÚBLICA, representando o interesse de 56 (cinquenta e seis) assistidos (ID.

128830026) e por SUZANA DE ATAÍDE SANTOS CÂNDIDO (ID. 129441772), e a Fazenda Pública juntou impugnação (ID. 148723080).

Não se descuida ainda que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO registrou a existência de Inquérito Civil (SIMP n.º 00165-040/2023) instaurado com o objetivo de investigar a ocorrência de danos ambientais na área em questão (ID. 132074277).

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024